Tribunal: TJDFT
Processo: 0737428-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737428-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTHUR PARREIRA MACHADO IMPETRANTE: MARIA DULCE CUNHA VILALVA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIA DULCE CUNHA VILALVA em favor de ARTHUR PEREIRA MACHADO, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Relata haver sido o paciente preso preventivamente sob alegação de descumprimento de medidas protetivas e risco de reiteração criminosa, baseando-se a decisão em supostas violações do monitoramento eletrônico. Aduz ser ilegal a prisão preventiva porquanto o simples recebimento da denúncia não constitui fundamento suficiente para autorizar a cautelar máxima, a qual exige motivação concreta. Argumenta que a alegada violação do monitoramento se trata de passagens rápidas e episódicas pela EPTG, em transporte coletivo, dentro do trajeto do paciente para o trabalho, sem qualquer contato com a vítima. Cita o arquivamento do processo n. 0769986-09.2025.8.07.0016, após manifestação do Ministério Público por ausência de justa causa, bem como sustenta a falta de contemporaneidade, pois os fatos remontam de maio/junho de 2025. Afirma ter sido o paciente também agredido na data dos fatos, conforme laudo de exame de corpo de delito, o que não foi considerado pelo magistrado de origem. Destaca condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego lícito (técnico de enfermagem), primariedade, bons antecedentes e outros. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, sendo suficientes as medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. No caso, a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem haver sido o paciente preso em flagrante pela prática, em tese, de homicídio qualificado tentado, em 28/03/2025, em face de HUGO FRANCISCO LIMA DE SOUSA, seu companheiro. Na oportunidade, relatou o condutor do flagrante, o policial militar PAULO CESAR ESTEVES BERTI, que os agentes policiais foram acionados por populares após o paciente esfaquear a vítima. No local, encontraram o ofendido com várias facadas pelo corpo, sangrando e já recebendo cuidados do Corpo de Bombeiros. Embora tenha tentado se evadir, o paciente foi localizado e preso em flagrante delito (ID 230766232, origem). Em audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (Tribunal do Júri de Brasília); IV – monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias; V - proibição de contato e aproximação da vítima HUGO FRANCISCO LIMA DE SOUSA, devendo manter uma distância mínima de 300 metros (ID 230932719, origem). Em seguida, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, imputando ao paciente o crime do art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A inicial acusatória foi recebida em 22/04/2025. Em 12/08/2025, todavia, o Parquet requereu a prisão preventiva do paciente, relatando o reiterado descumprimento das obrigações impostas, com sucessivas violações do monitoramento eletrônico, noticiadas nos relatórios de ID 237633868, ID 243888678 e ID 244377538. Além disso, informou a existência de pedido de medidas protetivas pela vítima, nos autos n. 0769986-09.2025.8.07.0016, em razão de novos delitos praticados pelo suposto ofensor. O douto magistrado a quo entendeu por decretar a prisão preventiva, sob o argumento de acautelar a ordem pública e proteger a integridade física da vítima, ressaltando a presença de provas da materialidade do delito e indícios de autoria, além da gravidade concreta da conduta e risco de reiteração criminosa (ID 246253822, origem). Não obstante o arquivamento do processo n. 0769986-09.2025.8.07.0016 por ausência de justa causa, o juízo de origem entendeu pela manutenção da segregação cautelar, pelos mesmos argumentos. Em análise perfunctória, não obstante as alegações da impetrante, o quadro fático delineia a periculosidade do paciente a justificar a prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade concreta do delito (homicídio qualificado, na modalidade tentada) e das reiteradas violações do monitoramento eletrônico, demonstrando evidente descaso do paciente com o sistema de justiça. Em relação às alegadas condições pessoais do denunciado, estas não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando recomendada à garantia da ordem pública. Por igual motivo, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator